Tribunal: TJMT
Processo: 1018547-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018547-59.2021.8.11.0000
Impetrante: Pauly Ramiro Ferrari Dorado
Paciente: Jeovani Alves Santos da Silva Júnior
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jeovani Alves Santos da Silva Junior, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Depreende-se dos autos que o ora paciente figura como réu nos autos da Ação Penal n. 1003656-92.2021.8.11.0045, em trâmite perante a referida unidade judiciária, acusado da prática dos delitos de homicídio qualificado, homicídio qualificado tentado, lesão corporal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
O impetrante alega que o paciente padece de constrangimento ilegal tendo em vista o excesso de prazo da sua custódia cautelar que já perdura há mais de 140 (cento e quarenta) dias sem a realização de audiência de instrução.
Sustenta, ainda, que a decisão que indeferiu os pedidos de liberdade provisória e de revogação da prisão preventiva do paciente não foi fundamentada, dada a singeleza de sua redação e fragilidade legal e factual, destacando, também, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, razões pelas quais sustenta que não há justa causa para ele continuar preso.
Assevera, ademais, que a custódia cautelar do paciente é desnecessária, considerando que ele ostenta predicados pessoais, pois é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e possui CTPS assinada, o que lhe autoriza a responder ao processo em liberdade; averbando, também, que seria suficiente no caso em análise a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Aduz, também, que os fatos não se deram da forma como está narrado na denúncia sustentando que o paciente apenas agiu com a intenção de proteger seu amigo Altair que estava sendo agredido por cinco pessoas, ocasião em que deu apenas um tiro no braço da vítima para que essa não matasse o seu amigo, asseverando que não houve animus necandi, eis que a intenção era apenas de separar a briga e evitar uma tragédia.
Com essas considerações, requer, liminarmente, que seja expedido alvará de soltura em benefício do paciente, e, no mérito, a confirmação da liminar com a imposição, se for o caso, de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. n. 105582977).
Junta documentos (Ids. n. 105582982 a 105587463).
Em razão da ausência justificada do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, os autos foram encaminhados ao meu gabinete para apreciação do pedido de liminar na condição de relator substituto.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Isso porque, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado neste mandamus, mormente porque a constatação concreta do constrangimento ilegal, em tese, suportado pelo paciente, em virtude do excesso de prazo, demanda o exame acurado dos elementos coligidos nos autos principais, o que não é possível em sede de cognição sumária.
Além disso, impõe-se salientar que o excesso de prazo para o deslinde da ação penal não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo necessidade de observar também se o processo está tramitando regularmente, eis que em certas circunstâncias é possível haver maior elastério para o julgamento da causa, em virtude das peculiaridades de cada caso.
Ademais, ao contrário da conotação que o impetrante pretendeu dar na prefacial, extrai-se da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva que “a audiência de instrução e julgamento do presente feito está designada para o dia 19/10/2021, às 14 horas, e a necessidade da manutenção da prisão do requerente foi devidamente revisada por este Juízo no dia 06/07/2021 e na presente data, nos termos do artigo 316, paragrafo único, do Código de Processo Penal” (Id. n. 105582982).
No que se refere à propalada ausência de fundamentação das decisões que indeferiram os pleitos liberatórios do paciente, nota-se que a autoridade acoimada de coatora considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, reportando-se ao decisum que decretou a prisão preventiva, cumprindo asseverar que, sobre a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação per relationem ou aliunde para justificar a manutenção da segregação cautelar, reportando-se a um édito judicial prolatado anteriormente dentro de um mesmo processo, segue o Enunciado Orientativo n. 50, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
Por outra vertente, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Por fim, impõe-se destacar que a discussão quanto à suposta inexistência do animus necandi confunde-se até com o mérito da ação penal em referência, cuja competência constitucional para análise, em regra, é do Tribunal do Júri.
Sobreleva consignar, além disso, que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para se debater qual foi a intenção com que o paciente agiu e se ela corresponde ou não àquela que foi narrada na denúncia.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal